Tribunal: TJMT
Processo: 1004500-95.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004500-95.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PRISCILA EVELYN LEAO BARROS - CPF: 806.008.081-49 (RECORRIDO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), JHENIFER AMELINHA REICHERT - CPF: 050.872.931-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMPRAS PRESENCIAIS. CARTÃO MAGNÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO À CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição não trouxe prova mínima aos autos de que a parte recorrida teria realizado a contratação de cartão de crédito, fato impugnado desde a petição inicial.

2. Evidente a falha na prestação de serviço pela ausência de elementos probatórios aptos a justificar a conduta da parte recorrente.

3.
É assente na jurisprudência de que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade
in re ipsa.

4. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

b. Declaro inexistente a relação jurídica entre as partes e, por consequência, o débito no valor de R$ 5.836,49 (cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), incluído no SPC/SERASA, em nome da reclamante e efetuado pela reclamada;

c. Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais sofridos pela reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente;

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, por não ter tido relação com a fraude sofrida pela parte recorrida, pois as compras foram realizadas presencialmente por meio do uso de cartão magnético.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004500-95.2023.8.11.0037

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

PRISCILA EVELYN LEAO BARROS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

A autora alega que em 3 de abril de 2023 recebeu um e-mail informando que no dia seguinte deveria realizar o pagamento da fatura do cartão de crédito no valor de R$ 5.836,49 (cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) e que, após o recebimento do e-mail, realizou uma busca no aplicativo “Mercado Livre” e encontrou um histórico de compras realizadas na cidade de Goiânia – GO, local diferente de seu domicílio, por meio de um cartão de crédito em seu nome, mas que jamais solicitou, autorizou, desbloqueou ou utilizou qualquer cartão emitido pela ré.

Informa que entrou em contato com a ré e cancelou o cartão de crédito que estava emitido em seu nome. Aduz que, mesmo após ter solicitado o cancelamento do cartão há um mês, no dia 4 de maio de 2023 a autora recebeu um novo e-mail da ré, informando o vencimento da fatura referente ao mês de maio no valor de R$ 11.020,25 (onze mil, vinte reais e vinte e cinco centavos) sendo que, no mesmo dia a autora dirigiu-se ao PROCON formalizando a sua reclamação (nº 23.05.0297.001.00021-301).

Expõe que, em consulta realizada no SCPC, apurou-se que o débito havia sido inscrito, pela suposta dívida no valor de R$ 5.836,49 (...), registrada em 11 de maio de 2023.

A instituição ré, por sua vez, pugna pela improcedência da demanda aduzindo que a responsabilidade é da autora, que não houve falha na segurança de sua plataforma, razão pela qual não cometeu nenhum ato ilícito.

Pois bem. Analisando os autos verifico que razão assiste a parte autora, vez que a ré não se desincumbiu em comprovar excludente de responsabilidade.

Em que pese a instituição réu tenha alegado que não houve falha em sua segurança e que as compras foram realizadas utilizando o cartão e senha da autora, não comprovou nos autos que foi a autora que solicitou o cartão, não juntou nenhuma solicitação de cartão ou recibo de entrega deste, além de que não comprovou não haver falha em seu sistema.

Assim, pelas provas trazidas aos autos pelo autor, bem como os argumentos lançados, entendo que a solicitação do cartão e as compras efetuadas não foram realizados pela parte autora e sim por meio de fraude, sendo assim, houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição ré, eis que não tomou as precauções necessárias para impedir o ato fraudulento através de seu sistema e plataforma, além de ter negativado o nome da autora por débito que ela não deu causa.

Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra acolhida na presente demanda.

[...]

Portanto, tem-se que aplicar a responsabilidade objetiva da ré ao presente caso, eis que assume o risco pelas atividades exercidas, bem como prestou serviço falho e além disso, não dignou-se em provar qualquer alegação que a eximi de culpa. Portanto, deve ele ser responsabilizado pelos danos causados a parte autora.

No presente caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de serviços por parte da ré, gerou completo aborrecimento e constrangimento a parte autora, seja pela insegurança do serviço que prestou, ou por ter negativado o nome da autora por débito que esta não deu causa, posto que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos danos causados.

Acentuo que o dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova material.

Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo pela procedência.

Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de procedimento símile.

Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa a reclamante, bem como, resultar irrisória soma ao reclamado, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a. Ratifico a liminar concedida nos autos;

b. Declaro inexistente a relação jurídica entre as partes e, por consequência, o débito no valor de R$ 5.836,49 (cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), incluído no SPC/SERASA, em nome da reclamante e efetuado pela reclamada;

c. Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais sofridos pela reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente;

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, de fato, a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que foi notificada da existência de fatura em aberto no dia 03/04/2023. Alega que, por não possuir cartão de crédito ativo junto à recorrente, entrou em seu aplicativo e identificou histórico de compras na cidade de Goiânia/GO que totalizava R$ 5.836,49 (cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Após vários dias de tratativas com a empresa, no dia 04/05/2023, recebeu novo e-mail com os valores atualizados da cobrança, que já perfaziam a quantia de R$ 11.020,25 (onze mil e vinte reais e vinte e cinco centavos). Ao final do mês de maio de 2023, verificou que a dívida havia sido inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato de id. 201825698.

Em contato com o suporte da parte recorrente, foi informada de que não seria possível o cancelamento da cobrança por se tratar de valor gasto em compras realizadas com o cartão magnético na função pagamento por aproximação, sendo de responsabilidade do consumidor a proteção do mesmo.

No caso em tela, a parte recorrente não trouxe elementos probatórios suficientes a indicar a efetiva contratação de cartão de crédito pela parte recorrida, que alega desde o prelúdio da petição inicial jamais ter solicitado ou liberado qualquer cartão junto à recorrente.

A inexistência de prova mínima no sentido de que houve a contratação do referido cartão ou até mesmo a existência de histórico de consumo na modalidade crédito anterior às compras impugnadas nos autos demonstra, de forma clara, a falha na prestação de serviços pela instituição.

Assim, nos termos da Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse sentido, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Desse modo,
considerando que a restrição é indevida, haja vista o reconhecimento da fraude, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024